Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-25.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DL 911/69 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA.

1.Os contratantes, sobretudo nos pactos duradouros, têm o dever anexo de informar um ao outro a mudança de endereço, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.

2. Reputa-se válida a notificação extrajudicial do devedor fiduciante remetida para o endereço constante do contrato e que foi devolvida com a anotação “mudou-se”, se ele não cuidou de informar a alteração ao credor fiduciário.